Tribunal: TJMT
Processo: 1001261-96.2021.8.11.0023
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001261-96.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 701.515.591-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEANDIORLING FERREIRA PADILHA - CPF: 004.251.619-60 (ASSISTENTE), LEANDRO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 011.172.511-95 (ASSISTENTE), DANILLO GUIMARAES MACHADO - CPF: 032.969.681-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – TESE DE QUE O RECORRENTE TEVE FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE E NÃO AGIU COM
ANIMUS FURANDI
– INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE REVELA O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL E A INTENÇÃO DE OBTER LUCRO FÁCIL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabida a almejada caracterização do erro de tipo, se ausentes quaisquer indicativos de falsa representação da realidade por parte do acusado. Por outro lado, as peculiaridades que envolveram o
modus operandi
deixam nítida a presença de
animus furandi
na conduta do agente, razão pela qual se mantêm os termos da r. sentença condenatória.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MÁRCIO FERREIRA DA SILVA

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MÁRCIO FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença de ID
184170517
, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º
1001261-96.2021.8.11.0023
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma sanção
restritiva de direitos [prestação pecuniária], e ao pagamento de
11 (onze)

dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
184170524
, o recorrente requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, incisos VI ou VII do Código de Processo Penal, ao argumento de que incorreu em
erro de tipo
, tendo realizado a conduta mediante falsa percepção da realidade.

Em contrarrazões vistas no ID
184170526
, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
190680160
pelo conhecimento e
des
provimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
MÁRCIO FERREIRA DA SILVA
foi
denunciado
(ID 184170489) e
condenado
(ID
184170517
) pela prática do crime de
furto simples
, pois, no dia
12/05/2021
, por volta das 17h15, em uma oficina mecânica situada na rua Castelo Branco, bairro Centro Antigo, na Comarca de Peixoto de Azevedo - MT,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) bateria de 150 amperes, pertencente a uma caminhonete D10, que estava sob a responsabilidade de
Danillo
.

Nos termos narrados pelo
Parquet
,
Danillo
saiu de sua oficina para almoçar e, ao retornar, percebeu que a bateria do veículo que consertava havia desaparecido. Ato contínuo, por meio de filmagens do sistema de segurança do estabelecimento vizinho, visualizou o momento em que
MÁRCIO
realizou a subtração do bem, razão pela qual compareceu na residência daquele e, após muita insistência, descobriu que o objeto havia sido comercializado pela quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

Contextualizado o fato, passa-se à análise do recurso interposto pelo réu.

- Do pedido de absolvição, por erro de tipo:

A
materialidade
e a
autoria
do crime ressaem comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
184170450), do boletim de ocorrência (ID 184170454); do depoimento
judicial
da vítima
Danillo Guimarães Machado
, que reconheceu o réu como o responsável pela subtração patrimonial, após visualizar filmagens do sistema de segurança (ID 184170520), bem como da narrativa feita em
juízo
pelo réu
MÁRCIO FERREIRA DA SILVA
, esta no sentido de que encontrou a bateria do veículo próximo a um lixo e, acreditando ser objeto de descarte, se apropriou e procedeu à venda daquele, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) (ID 184170520).

A controvérsia reside no
elemento subjetivo do tipo penal
, pois, nesse viés, a
i. defesa sustenta que o recorrente não possuía a intenção a subtrair o patrimônio alheio, atuando, em verdade, com a falsa percepção da realidade, à medida que exercia a atividade de catador de material reciclável e acreditou se tratar de objeto descartado, por estar abandonado em local público.

A pretensão absolutória
não merece
ser acolhida.

Como se sabe, entende-se por
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
ou
erro de tipo

aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa representação da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do
art. 20,
caput
, do Código Penal
, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

Ademais, conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

Significa dizer que, havendo indicativos nos autos capazes de atestar que o agente possuía motivos concretos para
ao menos desconfiar
que os objetos subtraídos pertencessem a outrem,
descabe acolher a alegação de que agiu acobertado pelo estado de engano ou de erro
.

No caso concreto,
a vítima
Danillo Guimarães Machado

afirmou
extrajudicialmente
que
“a bateria já estava dentro do suporte do carro, mas ainda não tinha terminado de instalá-la”
(
sic
– ID 184170457), rechaçando, desde de logo, a escusa apresentada pela i. defesa.

Sob o crivo do contraditório
, narrou que
estava consertando o veículo
e fez uma
breve pausa para o almoço
, de modo que, quando do seu retorno,
a bateria do automóvel não se encontrava mais na localidade.

Recordou-se que as filmagens do sistema de segurança do imóvel vizinho à oficina mecânica revelaram
o exato momento em que o réu se apossou da bateria e a acondicionou em saco
, sobrelevando, ainda, o fato de
se tratar de item relativamente novo
, com pouco mais de 04 meses de uso, segundo o seu cliente.

Em arremate, afirmou que
conhecia o réu há muitos anos
, desde a infância, razão pela qual compareceu na residência daquele e, supervenientemente, no local em que o bem teria sido comercializado, onde não obteve êxito de reavê-lo. A despeito do prejuízo a ser por ele arcado, estava decidido a
não comunicar o fato
às autoridades competentes, visto que
os envolvidos [o réu e o adquirente do produto] eram da redondeza
, fazendo-o diante da elevada insurgência do proprietário do veículo, também seu amigo (Relatório de Mídia de ID 184170520).

Com efeito, o cenário fático exposto pela vítima revelou que a bateria do automóvel estava no interior do veículo e, ainda que se assim não fosse, diante do horário e do local do fato, além do breve espaço de tempo utilizado para o almoço, se fazia perceptível a realização de labor mecânico naquele veículo, tornando inócua a tese de que a
res furtiva
se encontrava com características de descarte.

Tal raciocínio se robustece em razão de ter sido o réu o responsável por colocar a bateria em um saco - ou seja, não estava embalada como lixo -, bem como diante do vínculo de amizade existente entre os envolvidos e da possibilidade de se indagar sobre a plausibilidade da conclusão tida, conduta certamente não feita porque impediria o infrator de obter lucro fácil.

Cumpre rememorar, ademais,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

Na hipótese em apreço, os depoimentos judiciais dos policiais militares
Jeandiorling Ferreira Padilha
e
Leandro dos Santos Rodrigues
igualmente evidenciam o
animus furandi
do agente, porquanto uníssonos em dizer que assistiram às filmagens do sistema de sistema de segurança apresentadas pela vítima e constataram a veracidade da narrativa por ela apresentada, esta no sentido de que o réu retirou a bateria que estava acondicionada na caminhonete posta ao conserto e a subtraiu.

Especificamente nos dizeres da testemunha
Leandro dos Santos Rodrigues
as imagens revelaram que

“
tinha uma caminhonete parada na frente da oficina, ele mexia por alguns minutos e saia com a bateria
”
(
sic
), nada mencionando acerca da existência de lixo nas proximidades ou, ainda, da possibilidade de ser o objeto confundindo com descarte.

Malgrado inexistam nos autos as mencionadas filmagens do sistema de segurança, é certo que tal circunstância não elide os termos ora expostos, visto que as provas orais em destaque as reproduziram de forma coesa e harmônica, sem olvidar de que os depoimentos dos policiais militares
gozam de presunção de veracidade, sendo válidos para embasar decisão com desfecho condenatório.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório amealhado aos autos, notadamente no que se refere à descrição do
modus operandi
da ação ilícita, demonstra que o recorrente possuía a real percepção da realidade e agiu com
animus furandi,
descabendo acolher a tese de que agiu acobertado pelo estado de erro.

A ilustrar o exposto, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT:

“
Não há excogitar da caracterização do erro de tipo se ausentes quaisquer indicativos da falsa representação da realidade pelo acusado
, é dizer, de sua percepção errônea acerca da presença dos elementos constitutivos descritos no preceito incriminador [art. 20, CP]
”
. (N.U 0020320-34.2013.8.11.0002, Ap 169013/2016, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) – Negritei.

“
Não há falar em erro de tipo quando as provas reunidas nos autos demonstram a plena consciência no agir do réu
”
.
(N.U 1004641-94.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) – Negritei.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional,
incabível
o acolhimento do pedido de
absolvição
, com fulcro no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO FERREIRA DA SILVA
, permanecendo incólume a r. sentença condenatória proferida d
. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.º
1001261-96.2021.8.11.0023
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024